Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA DE VEÍCULO. CONTRATO COLIGADO. APREENSÃO DO BEM. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, no contexto da aquisição do veículo, a autora firmou dois contratos: um de compra e venda, com a revendedora de automóveis e, outro, de mútuo garantido por cláusula de alienação fiduciária, firmado com o BANCO BRADESCO, representado pela cédula de crédito bancário anexada aos autos. Cuida-se, portanto, do que a jurisprudência denomina “contrato coligado”, em que um dos negócios jurídicos é entabulado exclusivamente para viabilizar o outro.
2. O autor comprovou que teve o automóvel aprendido por ação da Polícia Militar e em cumprimento a mandado de busca e apreensão.
3. Havendo fortes indícios da perda da propriedade ou posse por força da evicção, impõe-se a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento até o necessário esclarecimento quanto à responsabilidade de cada um dos envolvidos e a possibilidade de manutenção ou perda coisa pelo comprador.
4. Recurso conhecido e provido.